Tribunal: TJBA
Processo: 8041575-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041575-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA

APELADO: SAMARA MATOS GONCALVES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

**AA/II

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Apenas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado possibilita a oposição de embargos de declaração.

II – A contradição que permite a interposição dos aclaratórios deve ser interna, isto é, entre os elementos da decisão, o que inocorreu no caso em apreciação.

III – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que o acervo probatório demonstra que, inobstante comprovada a aprovação da Embargada em todas as matérias curriculares, a instituição de ensino Embargante demorou para expedir o seu diploma, razão pela qual deve reparar o dano moral ocasionado à estudante, inexistindo, portanto, vício a sanado.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 89940758
, opostos na Apelação nº 8041575-91.2024.8.05.0001, em que figuram como
Embargante
a FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e como
Embargad
a

SAMARA MATOS GONCALVES DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA